Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013615-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 067.881.058-39 (AGRAVANTE), JAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 293.167.901-15 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 189.795.486-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL OFERTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A substituição do objeto da penhora depende da demonstração inequívoca de que o bem oferecido em substituição pertence ao executado, conforme determina o art. 847, §2º, do CPC/2015.

Ausente nos autos prova da propriedade do imóvel rural indicado, revela-se inviável autorizar a substituição pretendida, sob pena de comprometer a segurança jurídica do ato executivo.

A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quanto à titularidade do bem, providência incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, destinado apenas à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013615-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DA SILVA

AGRAVADO: JAMIL JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000300-66.2013.8.11.0052, movida contra
JAMIL JOSE DA SILVA,
que indeferiu o pedido de substituição de penhora de veículos por imóvel rural.

Inconformado, o Recorrente defende a necessidade de substituição do objeto da penhora, em razão do baixo valor dos veículos indicados, por serem muito antigos, sendo imperiosa a troca para se obter a satisfação do crédito exequendo.

Com isso, pede seja recebido o Recurso, sendo-lhe concedido efeito ativo para substituição da penhora em razão da baixa liquidez dos bens penhorados - veículos antigos - (art. 848, V do CPC), bem como seja determinada a indisponibilidade e a expedição de mandado de penhora e avaliação do Imóvel Rural denominado Fazenda Munah Rebecca, com 280 hás (duzentos e oitenta hectares), localizado na Estrada Rural, Comunidade Sepotuba, Zona Rural do Município de Lambari D’ Oeste/MT.

No mérito, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 283379899.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 283444862.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000300-66.2013.8.11.0052, que indeferiu o pedido de substituição de penhora de veículos por imóvel rural.

Inconformado, o Recorrente defende a necessidade de substituição do objeto da penhora, em razão do baixo valor e liquidez dos veículos indicados, por serem muito antigos, sendo imperiosa a troca para se obter a satisfação do crédito exequendo.

Pede que seja determinada a indisponibilidade e a expedição de mandado de penhora e avaliação do Imóvel Rural denominado Fazenda Munah Rebecca, com 280 hás (duzentos e oitenta hectares), localizada na Estrada Rural, Comunidade Sepotuba, Zona Rural do Município de Lambari D’ Oeste/MT.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que
o Agravo não comporta provimento
, sendo necessário manter-se a decisão atacada, que indeferiu o pedido de substituição do objeto da penhora.

Isso porque, embora haja fortes indícios de que o Agravado seja possuidor da área em questão - Fazenda Munah Rebecca, não há nos autos, até o momento, prova da propriedade, de modo a autorizar com razoável grau de certeza a substituição da penhora.

A questão em voga demanda maior dilação probatória, o que é inviável na via estreita do Agravo de Instrumento, o qual se destina apenas a verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 678, AMBOS DO CPC/15 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar almejada em embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos nos artigos 300 e 678, ambos do CPC/15.

2. O não preenchimento dos requisitos legais, em especial da probabilidade do direito, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar proferida pelo Juízo a quo, muito mais ainda quando se faz necessária da dilação probatória na origem.

3. Recurso desprovido.-
(N.U 1033497-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025